Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-02.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007811-02.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR BENTO MACEDO DOS SANTOS - CPF: 049.495.161-32 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Des Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des.Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por IGOR BENTO MACEDO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1007811-02.2020.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 175308657):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por IGOR BENTO MACEDO DOS SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, alegando, em síntese, ter sofrido acidente que acarretou em fratura da clavícula e mão esquerda, que diminuiu significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por conseguinte, a concessão de auxílio-acidente.

Laudo pericial judicial juntado ao id n. 61162984.

Devidamente citado, o requerido contestou no Id nº 61942618, requerendo a improcedência do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício.

Manifestação acerca do Laudo pericial ao id nº 63087254.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Inicialmente, quanto ao pedido vertido no id nº 63087254, qual seja, a produção de nova perícia médica com especialista, entendo que o mesmo deve ser rejeitado.

Registre-se que o laudo pericial coligado ao feito apresenta-se completo e fundamentado, fornecendo elementos suficientes para a formação da convicção do juízo a respeito da questão.

Estando a matéria suficientemente esclarecida por meio de prova pericial realizada e inexistindo no laudo qualquer omissão ou inexatidão, despropositado se mostra o pleito de nova perícia.

A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais.

O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91).

No caso dos autos, reputo não configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que foi categórica em afirmar que a parte autora não apresenta limitações para o desempenho de suas atividades.

Dessa forma, uma vez que não comprovada a redução da capacidade para o exercício da atividade laboral, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. 1. O auxílio-acidente será devido, como indenização, ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do art. 86, da Lei n. 8.213, de 1991. A sua concessão independe de carência, conforme dispõe o art. 26, I, da mesma Lei. 2. No caso dos autos, o perito afirmou que o autor pode continuar trabalhando em sua atividade habitual e que a sequela sofrida não representa redução da capacidade laborativa. 3. Correta a sentença que indeferiu a pretensão da parte autora
.
4. Apelação desprovida. (TRF-1 – AC: 0014306272018401919900143062720184019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/03/2019).

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. TRABALHADOR URBANO. LIMITAÇÃO LABORAL NÃO CONSTATADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. O art. 86, da Lei 8.213/91 preve a concessão do benefício de auxílio acidente para o segurado urbano ou rural, exceto o doméstico, que, em função de acidente de qualquer natureza, tenha a sua capacidade laborativa reduzida para exercer sua atividade habitual. 2. O Decreto 3.048/99, em seu artigo 104, § 4º, traduz que "não dará ensejo ao benefício a que se refere este artigo o caso: I - que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa; e II - de mudança de função, mediante readaptação profissional promovida pela empresa, como medida preventiva, em decorrência de inadequação do local de trabalho". 3. A perícia judicial não constatou qualquer sequela que reduza a capacidade da requerente, bem como atestou que exerce atividade compatível e não apresenta nenhuma dificuldade para a execução do trabalho. 3. Pedido de auxílio-acidente julgado improcedente. 4. Apelação da parte autora não provida. (AC 0019530-14.2016.4.01.9199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 16/10/2018 PAG.)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 19, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3º, do mesmo código.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e, inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a sentença não levou em consideração que “
o requerente está impedido de exercer suas atividades habituais
”.

Aduz que “
o auxílio-acidente é um benefício que indeniza a sequela consolidada. Tal sequela não gera incapacidade ou impedido de exercer atividades laborativas, mas, tão somente, a redução desta, de modo que a recorrente utiliza de maiores esforços para trabalhar
”.

Pontua, nesse contexto, que “
verificando-se que não há incapacidade para o trabalho, mas a redução de força, é devido a concessão do benefício
”.

Consigna, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.° 1109591/SC, fixou a tese no sentido de que o nível do dano para a concessão do auxílio-acidente é irrelevante, devendo ser concedido o benefício ainda que mínima a lesão.

Por essas razões, requer “
o recebimento e provimento do presente recurso para reformar a r. sentença, sendo reconhecido o direito do recorrente no benefício de auxílio-acidente, e assim conceder o benefício pretendido desde a data de cessação benefício por incapacidade, em 06/05/2019
” (ID. 175308659).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 175308662).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito deste recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 177777695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por IGOR BENTO MACEDO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Fabrício Sávio da Veiga Carlota, nos autos de n.° 1007811-02.2020.811.0037, em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, por meio da qual requer “
seja julgado totalmente procedente o pedido para condenar a ré para conceder o benefício de
AUXÍLIO-ACIDENTE
, retroativa
à data em que o benefício foi cessado (11/09/2019)
, inclusive 13º salários, prestações vencidas e vincendas, com aplicação da correção monetária desde quando devidas na forma da Lei nº 6.899/1981, uma vez que comprovada a
REDUÇÃO e LIMITAÇÃO
para exercer atividade laborativa que antes exercia, através de exame médico pericial a ser oportunamente elaborado
” (ID. 175307779).

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trabalho no dia 06.05.2019, motivo pelo qual percebeu auxílio-doença até 11.09.2019, quando foi cessado administrativamente pela autarquia previdenciária, apesar da existência de sequela consolidada que reduziu sua capacidade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela inexistência de redução na capacidade de labuta habitual da parte apelante (ID. 175307799).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 175308657).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução em sua capacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 175307799):

“
4. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se a ausência de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatória de luxação de clavícula esquerda de dedo indicador de mão esquerda. Diagnósticos: S42.0 fratura da clavícula; CID 10 - S62.6 fratura de outros dedos.

Conclui-se que há algum dano funcional no ombro do Autor, mas que não o impede ou dificulta na sua profissão atual não inferindo em maior desgaste ou dispêndio energético para execução de seu trabalho habitual de entregador com motocicleta
.

5. RESPOSTA AOS QUESITOS

5.1 – QUESITOS RÉ:

a) O (a) periciado (a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho? Qual?

R: Sim, processo de consolidação satisfatória de luxação de clavícula esquerda de dedo indicador de mão esquerda. Diagnósticos: S42.0 fratura da clavícula; CID 10 - S62.6 fratura de outros dedos.

b) Se houver lesão ou perturbação funcional, decorre de acidente de trabalho ou de qualquer natureza? Em caso positivo, Indique o agente causador ou circunstancie o fato, com data e local, bem como indique se o(a) periciado(a) reclamou assistência médica e/ou hospitalar.

R: Sim, lesão decorrente de acidente descrito em corpo do laudo.

c) O(a) periciado(a) apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habituais?

R: Verificou-se a ausência de incapacidade laboral devido a processo de consolidação satisfatório de luxação de clavícula esquerda de dedo indicador de mão esquerda.

d) Se positiva a resposta ao quesito anterior, quais são as dificuldades encontradas pelo(a) periciado(a) para continuar desempenhando suas funções habituais? Tais sequelas são permanentes, ou seja, não passíveis de cura?

R: Prejudicado.

e) Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

R: Não. Prejudicado. Sim.

f) A mobilidade das articulações está preservada?

R: Sim.

g) A sequela ou lesão porventura verificada se enquadra em alguma das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/1999?

R: Prejudicado.

h) Face à sequela, ou doença, o(a) periciado(a) está: a) com sua capacidade laborativa reduzida, porém, não impedido de exercer a mesma atividade: b) impedido de exercer a mesma atividade, mas não para outra; c) inválido para o exercício de qualquer atividade?

R: Não foi identificada incapacidade laboral no presente exame pericial.

5.2 – QUESITOS AUTOR:

1 – A(s) sequela(s) do periciado (a) afetam quais regiões corporais? É possível apontar quais as CID ́s que afetam o periciado (a)?

R: Sim, processo de consolidação satisfatória de luxação de clavícula esquerda de dedo indicador de mão esquerda. Diagnósticos: S42.0 fratura da clavícula; CID 10 - S62.6 fratura de outros dedos.

2 – O periciado (a) exercia a função de Gerente de vendas), que consiste em: Descrição Sumária: Elaboram planos estratégicos das áreas de comercialização, marketing e comunicação para empresas agroindustriais, industriais, de comercialização e serviços em geral; implementam atividades e coordenam sua execução; assessoram a diretoria e setores da empresa. Na área de atuação, gerenciam recursos humanos, administram recursos materiais e financeiros e promovem condições de segurança, saúde, preservação ambiental e qualidade. Atuam no processo de decisão politica, participam da formulação de políticas públicas, elaboram e estabelecem estratégias de relações governamentais, analisam os riscos regulatórios ou normativos e defendem os interesses dos representados. Levando-se em consideração tais informações:

2.1 - A limitação de movimentos causada pelas sequelas da lesão, pode-se dizer que exigirá um maior esforço do membro afetado?

R: Não.

2.2 – Existem limitações, ainda que em GRAU LEVE, para o desempenho da função e/ou tarefas acima descritas?

R: Não.

3 – As sequelas que afetam o membro lesionado é total ou parcial?

R: Prejudicado.

4 – As sequelas que afetam o membro implicam em DÉFICIT FUNCIONAL trazendo limitação que reduz a capacidade laborativa da parte Autora de acordo com a função acima informada?

R: Não.

5 – A(s) sequela(s) verificada(s) se enquadram em alguma das situações discriminadas no ANEXO III do DECRETO 3.048/99?

R: Não
”
(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, pois, como destacou o
expert
, a força e mobilidade de membros superiores encontram-se preservados.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.° 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023